Tribunal: TJMT
Processo: 1015280-37.2025.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015280-37.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[WELLINGTON MORAES DE LARA - CPF: 034.369.791-20 (RECORRENTE), VITOR HUGO SILVA CAVALCANTE - CPF: 059.899.791-18 (ADVOGADO), OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), NATALIA VIDAL DE SANTANA - CPF: 024.970.885-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO.
INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. PROVAS DOCUMENTAIS CORROBORADAS. SÚMULA 34/TR-MT.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso inominado e manteve sentença de improcedência dos pedidos iniciais em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, fundada em suposta negativação indevida.

II. Questão em discussão

2. Verificar se houve comprovação da relação contratual que legitimou a inscrição do nome da agravante em cadastro de inadimplentes.

III. Razões de decidir

3. A existência da relação jurídica foi confirmada por contrato assinado, documento pessoal do autor e faturas de consumo no período de abril a agosto de 2021, elementos suficientes a legitimar a cobrança.

4. Aplicação da Súmula 34 das Turmas Recursais do TJMT, que admite telas sistêmicas corroboradas por outros elementos probatórios como meio idôneo de comprovação contratual.

5. A negativa da existência da relação jurídica, diante de contrato assinado e consumo efetivo, caracteriza alteração consciente da verdade dos fatos, incidindo a hipótese de litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II, do CPC.

6. Diante do caráter manifestamente protelatório do recurso, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, no valor de 1% sobre o valor atualizado da causa.

IV. Dispositivo

7. Recurso desprovido.

3. A existência da relação jurídica foi confirmada por contrato assinado, documento pessoal do autor e faturas de consumo no período de abril a agosto de 2021, elementos suficientes a legitimar a cobrança.

4. A tese de ilegitimidade do débito foi infirmada por prova robusta, inclusive com aplicação da Súmula 34 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, segundo a qual telas sistêmicas corroboradas por outros elementos documentais são válidas para comprovar a contratação.

5. A negativa da existência da relação jurídica, diante de contrato assinado e consumo efetivo, caracteriza alteração consciente da verdade dos fatos, incidindo a hipótese de litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II, do CPC.

6. É admissível o pedido contraposto por pessoa jurídica no âmbito dos Juizados Especiais, conforme Enunciado nº 31 do FONAJE.

7. A atuação do NUMOPEDE limita-se ao monitoramento estatístico de demandas repetitivas, não interferindo no mérito nem gerando prejuízo processual às partes.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de
agravo interno
interposto por
WELLINGTON MORAES DE LARA
contra decisão monocrática proferida que negou provimento ao Recurso Inominado interposto, mantendo a sentença de improcedência dos pedidos iniciais.

A agravante alega, em síntese, que a decisão monocrática se baseou em provas unilaterais produzidas pelo sistema da empresa, insuficientes para comprovar a legitimidade do débito. Sustenta ainda a impossibilidade de condenação por litigância de má-fé e a inviabilidade do pedido contraposto formulado por pessoa jurídica em sede de Juizado Especial.

A decisão monocrática foi assim fundamentada:

“No caso, a parte recorrente aduz em sua exordial a inexistência de relação jurídica, não reconhecendo o débito inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, no valor de R$ 209,09 (Duzentos e nove reais e nove centavos).

Dessa forma, compete à parte recorrida demonstrar a legalidade da cobrança, instruindo os autos com documento hábil que autorizasse o reconhecimento da legitimidade da cobrança do crédito.

[...]

Com efeito, a parte reclamada apresentou nos autos contrato assinado (id. 291194686, pág. 04), bem como documentos pessoais do autor.

Ademais, desnecessária a realização de perícia grafotécnica, pois a semelhança nas assinaturas apresentadas nos documentos carreados dispensa aludido recurso, assim como não demonstrou o pagamento do débito apresentados pela Reclamada.

SÚMULA 32: “É dispensável a realização da prova pericial, o que afasta a preliminar de incompetência, ante a identidade entre a assinatura do reclamante e a aposta no contrato.” (Aprovada em 05/06/2023).

Consta ainda faturas de consumo, e demais documentos que legitimam a cobrança, bem como a negativação.

Essas premissas forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico restou incontroversa, como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição restritiva.” (Grifei)

Importante registrar que não desconheço a regra do artigo 1.021, § 3º, do Código de Processo Civil, que impõe a vedação ao relator de se limitar à reprodução da decisão agravada para julgar improcedente o Agravo.

Por outro lado, incumbe à parte agravante impugnar de forma específica os fundamentos da decisão, o que, no caso, não se verificou de modo suficiente.

Com efeito, constam nos autos diversas faturas de consumo emitidas em nome do autor, abrangendo o período de abril a agosto de 2021, com registro de uso de internet e ligações telefônicas.

Nesse contexto, aplica-se a Súmula nº 34 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, segundo a qual
"a prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual".

No caso, as telas sistêmicas estão acompanhadas de contrato assinado pelo autor (id. 291194686, p. 04) e documento pessoal, o que corrobora a existência da contratação.

Assim, entendo comprovada a existência de relação jurídica entre as partes, o que torna legítima a cobrança e a consequente negativação do nome da agravante nos órgãos de proteção ao crédito, em razão da inadimplência.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. NEGATIVAÇÃO. PROVA DOCUMENTAL. RELAÇÃO CONTRATUAL COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.
MULTA APLICADA.

[...]

1. A negativação é legítima quando há prova documental suficiente para demonstrar a existência da relação contratual e a inadimplência do consumidor.

2
. A prova documental consistente em telas sistêmicas é admissível para comprovação da relação contratual, desde que corroborada por outros elementos probatórios.

3. É cabível a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC, em caso de interposição de agravo manifestamente infundado, quando a decisão for unânime.

(N.U 1006416-44.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 17/03/2025, Publicado no DJE 20/03/2025) (g.n)

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. DECISÃO MONOCRÁTICA. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. APLICABILIDADE DA SÚMULA 34 DA TR/MT. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. DÉBITO EXIGÍVEL. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Embora a parte atribua como indevido o ato de inscrição, em
contraprova, a empresa demonstrou a existência de vínculo negocial mediante a juntada de registro fotográfico (selfie) acompanhado de documento de identidade.
Aplicabilidade da Súmula 34 das Turmas Recursais deste Estado.

2. Demonstrada a legitimidade da cobrança, a inscrição restritiva constitui exercício regular de direito.

4. Agravo
3. A parte agravante não traz elemento novo, relevante juridicamente, capaz de provocar a alteração ou mesmo vulnerar o resultado da decisão agravada.

interno conhecido e desprovido.

(N.U 1078873-11.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 04/11/2024, Publicado no DJE 08/11/2024) (g.n)

Quanto à alegação de impossibilidade de condenação por
litigância de má-fé
, verifico que o autor negou a existência de relação jurídica com a empresa requerida, embora constem nos autos contrato assinado e faturas de consumo em seu nome, o que configura alteração consciente da verdade dos fatos, nos termos do art. 80, II, do CPC.

Em relação ao pedido contraposto, o
Enunciado nº 31 do FONAJE
admite expressamente sua formulação por pessoa jurídica.

Por fim, a insurgência contra a expedição de ofício ao
NUMOPEDE
não merece acolhida. O referido núcleo, vinculado à Corregedoria-Geral da Justiça do TJMT, foi instituído pelo Provimento nº 26/2020, com a finalidade de monitorar demandas repetitivas ou com potencial de repetição, sem interferência no mérito da causa e sem prejuízo processual ao jurisdicionado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada por seus próprios fundamentos.

Diante do caráter protelatório do recurso, aplica-se multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º, do CPC.

A concessão da gratuidade não afasta o dever de a (o) beneficiária pagar ao final as multas processuais que lhe foram impostas, conforme o que determina o artigo 98, § 4º, do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025